Tribunal: TJSP
Processo: 2185811-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000775445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2185811-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
paciente ANDERSON MARTINS DA SILVA, Impetrantes ANA CAROLINA
LOPES DA SILVA BADARÓ e JULIANE CAROLINA ANACLETO PINTO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E TETSUZO
NAMBA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2185811-04.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 50088 - LN
2/6
VOTO No 50088
“HABEAS CORPUS” No 2185811-04.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: ANA CAROLINA LOPES DA SILVA BADARÓ;
JULIANE CAROLINA ANACLETO PINTO
PACIENTE: ANDERSON MARTINS DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 1504317-64.2020.8.26.0228
JUÍZO DE ORIGEM: 24a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelas Advogadas ANA CAROLINA LOPES DA
SILVA BADARÓ e JULIANE CAROLINA ANACLETO PINTO
em favor de ANDERSON MARTINS DA SILVA, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao
Magistrado em exercício na 24a Vara Criminal da Comarca da
Capital,
nos
autos
da
Ação
Penal
no
1504317-64.2020.8.26.0228.
Sustentam,
em
resumo,
as
impetrantes, que Anderson sofre de hipertensão e obesidade e
contraiu coronavírus na unidade prisional onde está recolhido.
Argumentam que o Estado não tem condições de garantir os
direitos fundamentais dos presos, sobretudo na pandemia,
destacando a superlotação, bem como a precariedade do
atendimento
de
saúde,
alimentação
e
educação
nos

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2185811-04.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 50088 - LN
3/6
estabelecimentos carcerários, que agravam o risco de
contaminação pelo vírus.
Afirmam ainda, as Advogadas, que
estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória.
Buscam, por isso, as subscritoras
da inicial, a concessão da ordem para que a prisão preventiva
seja revogada, mediante, se necessário, imposição de medidas
cautelares diversas da segregação. Subsidiariamente, pedem
que a custódia seja substituída pela prisão domiciliar.
Sem liminar (fls. 44/416), vieram
informações (fls. 49/50, 61/64 e 74/77), seguidas de
manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 67/70).
É o relatório.
A denúncia é pela prática do crime
de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. O flagrante
ocorreu no dia 22 de fevereiro de 2020, por volta de 17h55, na
Rua Doutor Mário Ferraz, no 10, Pinheiros, nesta cidade e
comarca, quando o paciente teria subtraído, para si, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um
relógio da marca Hublot, avaliado em R$ 70.000,00 (setenta mil
reais), pertencente a vítima Pedro Henrique Outor.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2185811-04.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 50088 - LN
4/6
A decisão que converteu a prisão
em flagrante em prisão preventiva reúne fundamentação,
idônea, razão pela qual merece ser prestigiada.
Com efeito, a autoridade judicial
apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e
de materialidade, bem como ressaltou que o roubo foi
perpetrado com emprego de arma de fogo e que o paciente
não comprovou ter atividade laboral remunerada nem indicação
precisa de endereço, concluindo que a custódia era necessária
para garantia da ordem pública.
De fato, a prática de crime de roubo
com emprego ostensivo de arma de fogo revela, em princípio, a
acentuada reprovabilidade da conduta e a periculosidade do
agente, sendo de rigor a custódia cautelar para evitar a
reiteração criminosa.
De
outro
lado,
os
predicados
pessoais positivos do paciente, tais como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e emprego certo são atributos
esperados de todo cidadão de bem, e não afastam a
necessidade da prisão preventiva quando presentes seus
pressupostos, como no caso dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. TESES
NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO DE

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2185811-04.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 50088 - LN
5/6
APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO NA ORIGEM CONCLUSO
AO RELATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS,
POR SI SÓS, NÃO GARANTEM A REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
QUANTO HÁ ELEMENTOS CONCRETOS NO AUTOS A MANTER A
CUSTODIA CAUTELAR. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS
ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
...
IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva
se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de
sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão,
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
Agravo regimental desprovido.”.
(STJ
AgRg no RHC 121.647/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe
04/05/2020).
Paralelamente, nem mesmo o atual
cenário causado pela pandemia autoriza a revogação da prisão
preventiva. Isto porque, embora o paciente tenha contraído o
novo coronavírus dentro do estabelecimento prisional, ele
permaneceu assintomático. Além disso, o relatório médico
encaminhado para os autos revela que Anderson vem
recebendo medicação para controlar a hipertensão arterial e a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2185811-04.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 50088 - LN
6/6
bronquite, bem como tem acompanhamento médico regular (fl.
64).
Ademais,
em
consulta
médica
realizada no dia 24.8.2020 o paciente foi atendido e medicado.
Em novo atendimento no dia 27.8.2020 Anderson estava
estável e sem queixas, em uso de medicação para controle de
hipertensão (fls. 74/77).
Assim,
inexiste
constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator